Tribunal: TJPA
Processo: 0826455-94.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826455-94.2022.8.14.0401

APELANTE: TELMA RODRIGUES SOUZA DA SILVA

APELADO: ADNALDO SOUZA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0826455-94.2022.8.14.0401
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: TELMA RODRIGUES SOUZA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO: ADNALDO SOUZA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: APELAÇÃO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONTEMPORÂNEA DE RISCO. REVOGAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação penal interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência concedidas liminarmente com base na Lei Maria da Penha, revogando-as e extinguindo o processo com resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual e de elementos concretos que justificassem a continuidade da proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, à luz da persistência de risco à integridade física e psicológica da requerente, tendo como base os fatos narrados e os elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos evidencia que as alegações da apelante, baseadas em desentendimentos verbais e comportamentais com seu ex-companheiro, não se revestem de gravidade suficiente para configurar risco atual e concreto que justifique a imposição de medidas restritivas.

4. A ausência de intercorrências após o deferimento das medidas e a inexistência de elementos de prova material corroborando os relatos da vítima fragilizam a pretensão recursal.

5. A palavra da vítima, embora dotada de relevância especial em casos de violência doméstica, não tem presunção absoluta de veracidade e deve ser valorada em conjunto com os demais elementos constantes nos autos.

6. Medidas protetivas devem observar os princípios da necessidade e razoabilidade, sendo sua manutenção condicionada à demonstração de risco concreto à integridade da ofendida, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação penal conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 exige demonstração de risco concreto e atual à integridade da ofendida. 2. A ausência de fatos novos, somada à inexistência de prova material que corrobore os relatos da vítima, inviabiliza a reiteração das medidas, cuja natureza é excepcional e restritiva de direitos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Telma Rodrigues da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em favor da apelante, revogando-as e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC (ID nº 89646001).

Na apelação (ID nº 14285175), a apelante sustenta a tese de necessidade de manutenção das medidas protetivas anteriormente fixadas, ao argumento de que ainda persistem os requisitos para sua decretação, ressaltando a necessidade de garantir sua integridade física e psicológica, ante a existência de provas de autoria e materialidade, consubstanciadas na sua palavra como vítima.

As contrarrazões (ID nº 14285189) defendem a extinção do processo, argumentando que o feito tem natureza cível, não criminal, e que a ausência de novos registros de violência ou de provas materiais corrobora a conclusão do juízo de que o conflito é de natureza familiar, sem elementos que caracterizem violência baseada em gênero. O apelado afirma que o acidente descrito na contestação (esbarrar acidentalmente em uma xícara) não configura agressão, e que a apelante busca afastá-lo da convivência com a filha, não por motivos de violência, mas por interesse pessoal.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do apelo (ID nº 28469757).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge-se na pretensão de reestabelecimento das medidas protetivas com base na alegação de persistência do risco à integridade física e psicológica da recorrente, decorrente de supostas condutas ameaçadoras perpetradas por seu ex-companheiro, Adnaldo Souza da Silva.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à apelante. Explico.

Consoante se extrai da oitiva prestada pela requerente, perante a autoridade policial, a presente demanda foi inaugurada em razão de episódios envolvendo seu ex-companheiro, consistentes no alegado atraso reiterado para buscar a filha comum do casal, no descumprimento de horários previamente ajustados, na prolação da expressão ofensiva “vai te lascar, dá teu jeito”, bem como na atribuição de termos pejorativos à requerente, a exemplo de “gorda feia”. Relata-se ainda que o requerido teria adotado postura agressiva para com a filha.

Diante das alegadas ameaças e agressões anteriormente sofridas, bem como em virtude da conduta que o requerido, segundo a autora, vinha adotando em relação à filha menor do casal, com o suposto intuito de atingi-la indiretamente, a requerente decidiu formalizar Boletim de Ocorrência Policial. Na sequência, formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, que foram deferidas liminarmente.

Dentre as medidas fixadas pelo juízo de origem, destacam-se: (i) a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, impondo-se ao requerido a manutenção de distância mínima de 500 (quinhentos) metros; e (ii) a vedação de qualquer forma de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
requereu parecer ministerial sobre o caso, o qual manifestou-se nos seguintes termos:

“
Todavia, após análise dos autos, vê-se que não resta comprovado, de forma satisfatória, o requisito do periculum in mora, uma vez, que inexistem indícios de que o requerido represente risco à incolumidade física, psíquica, moral ou sexual da ofendida.

Conforme consta de sua oitiva policial, a vítima alega que seu ex-companheiro: 1) atrasa muito para buscar a filha do casal; 2) teria dito "VAI TE LASCAR, DÁ TEU JEITO"; 3) teria chamado a vítima de "GORDA FEIA"; 4) é agressivo com a filha do casal.

Nesse sentido, frise-se que, pela descrição dos fatos narrados em sede policial, vê-se que o caso em análise revela desentendimento entre as partes decorrente de má convivência, o qual, em que pese socialmente reprovável, não possui intensidade suficiente para atrair a proteção estatal.

Nesse particular, cumpre asseverar que as medidas protetivas, instituto híbrido de natureza cível, mas com efeitos penais, estabelecem limitações aos direitos do Requerido, inclusive quanto a sua liberdade de ir e vir, que somente podem ser tolhidos quando devidamente comprovada sua necessidade, o que, conforme dito, não é o caso.

Ademais, as Medidas Protetivas, como toda e qualquer medida judicial, devem obediência ao postulado da Razoabilidade, baseado no cotejamento entre o suposto mal praticado, em contraponto à resposta do Estado-juiz.

Ante exposto o Ministério público pugna pela revogação das Medidas Protetivas, extinguindo-se o presente feito, uma vez que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência.”

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau decidiu pela revogação das medidas protetivas de urgência, conforme fundamentos expostos na sentença, transcrita no essencial:

“(...) Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Em análise da contestação apresentada pelo requerido, alega que não praticou nenhum tipo de agressão contra sua ex- companheira, ora requerente. Alega que a intenção da vítima é afastá-lo do convívio com sua filha. O requerido aduz, que na data dos fatos, o que houve foi um acidente, que ao passar pela mesa onde sua filha tomava café da manhã, teria esbarrado “sem querer” na xícara, que caiu e quebrou.

Por sua vez, a requerente, em sua réplica insiste no que fora relatado em sede policial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que passados mais de 3 meses do deferimento das medidas protetivas, não houve registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, além disso, pelo que se observa nos autos, trata-se de desavenças no âmbito familiar, não se podendo comprovar as agressões relatadas pela requerente, bem como ausente qualquer tipo de material probatório que corrobore aos fatos descritos pela requerente.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.”

A decisão de primeiro grau encontra-se bem fundamentada, assentando-se na análise da ausência de interesse processual — consubstanciado na utilidade e necessidade da medida — e na inexistência de risco atual e concreto à integridade da requerente.

Ademais, o Juízo sentenciante ponderou que a situação jurídica inicial que justificou o deferimento liminar das medidas se exauriu, sem que houvesse nos autos prova de permanência ou reiteração da conduta ofensiva.

Por derradeiro, embora seja reconhecida a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não possui caráter absoluto, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Destarte, não havendo comprovação de situação contemporânea que justifique o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, proferida em consonância com os ditames legais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/09/2025